Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705820-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A Embargado: Gilson de Sousa Fernandes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A (Id. 26526624) contra o acórdão (Id. 26252589) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator